Tribunal: TJES
Processo: 5019333-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019333-44.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ELIZABET GIACOMIN PADUA KINSLER
APELADO: BERTOLI CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA DE DÉBITOS DE NATUREZA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA. OBRA POR EMPREITADA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS ENCARGOS. OBRIGAÇÃO FISCAL ESTRANHA AO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO NÃO CABÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A pretensão indenizatória da parte autora se funda basicamente no reconhecimento de que a obrigação tributária em questão, objeto do Aviso de Regularização de Obra recebido, seria de responsabilidade da empresa contratada, ora apelada.
2.
Ocorre que a obrigação contratualmente assumida pela empresa requerida de quitação dos débitos decorrentes da obra foi adequadamente cumprida, afinal, demonstrou o pagamento dos débitos e apresentou as certidões negativas referente a matrícula CEI que lhe competia.
3.
Não há como imputar à construtora o ônus de arcar com débitos decorrentes de matrícula diferente daquela por ela aberta para o empreendimento, estranha ao objeto contratado.
4.
As razões recursais deduzidas pelo apelante não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.
5.
Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019333-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELIZABET GIACOMIN PADUA KINSLER

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES19156-A, JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES19137-A
APELADO: BERTOLI CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO ALVES BONTEMPO E SILVA - ES19719-A, RYAN FEDULLO TAVARES - ES19631-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora apelante em face da apelada julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, sustenta a parte recorrente em apertada síntese:
a)
que é incontroverso nos autos a atuação da empresa requerida anteriormente ao contrato, desde ano de 2013 a 2015, período que deu origem ao débito previdenciário de que foi cobrada;
b)
que a pré-contratual com as promessas realizadas englobam e estendem-se ao contrato formalizado;
c)
que a controvérsia deve ser analisada sobre o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Para melhor compreensão da irresignação, faço breve retrospecto dos fatos ocorridos.

Na origem a ora apelante, Maria Elizabet Giacomin Padua Kinsler, ajuizou a presente demanda narrando que contratou a requerida para a execução de obra/serviço em imóvel, havendo previsão contratual de que os custos tributários e previdenciários incidentes seriam de responsabilidade da contratada, entretanto, em julho de 2021 a requerente recebeu notificação da Receita Federal cobrando quantia de R$ 58.552,19 (cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), decorrente do não recolhimento das verbas previdenciárias correspondentes a obra e do Aviso de Regularização de Obra – ARO.

Pugnou a autora pela condenação da Requerida ao pagamento dos danos materiais e morais, decorrentes do descumprimento contratual que ensejou a cobrança tributária e negativação de seu nome.

Após regular instrução, com prova documental e oitiva de testemunhas, foi proferida a sentença ora combatida que concluiu pela improcedência do pleito.

Pois bem. De detida análise do caderno processual eletrônico verifico que as razões recursais deduzidas pelo apelante não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante. Explico.

Vê-se que a pretensão indenizatória da parte autora se funda basicamente no reconhecimento de que a obrigação tributária em questão, objeto do Aviso de Regularização de Obra (ARO) nº 3538139, seria de responsabilidade da empresa contratada, ora apelada.

No caso, mostra-se incontroversa a responsabilidade da Requerida, na condição de contratada, pelos encargos e despesas fiscais, tributárias e trabalhistas referentes à obra objeto da contratação, conforme se extrai da cláusula 5.2 do contrato (ID 5439221),
in verbis
:

“5.2) É de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA perante a CONTRATANTE:

5.2.1) A assunção de quaisquer despesas, débitos, responsabilidades fiscais, previdenciárias e trabalhistas, bem como respectivos recolhimentos, decorrentes da obra”.

Além disso, há uma declaração (ID 5439222) emitida pela empresa externando sua responsabilidade. Vejamos:

Declaro para os devidos fins que
a empresa BERTOLI CONSTRUÇÕES LTDA EPP
, inscrita no CNPJ Nº 10.395.017/0001-49
é responsável por todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, Previdenciária (INSS) e

fiscal
, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que tais pessoas venham a cometer no desempenho de suas funções (locados no
CEI de nº 51.223.56782/75
)
referente ao contrato de execução de obra/serviços de engenharia
para a CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL, na Avenida Civit 293, lote 17, quadra 5D, Parque Residencial Laranjeiras, Distrito de Carapina, Serra, ES.

Ocorre que os elementos de prova dos autos apontam que a cobrança sofrida pela parte autora, manifestada no Aviso de Regularização de Obra (ARO) nº 3538139, decorreram da matrícula nº 51.239.56791/52 que não guarda correspondência com a matrícula CEI aberta pela empresa para a obra em questão, sob nº 51.223.56782/75, cuja quitação foi comprovada nos autos.

Diante da previsão contratual de responsabilidade pelos encargos decorrentes da obra contratada, não há como imputar à construtora o ônus de arcar com débitos decorrentes de matrícula estranha ao objeto contratado.

Se houve abertura de CEI anteriormente, não há provas de que isso se deu por iniciativa da ré, já que pelos dados nela constantes, há apenas o nome da própria autora (ID 5429223), não há tampouco provas de que houve comunicação prévia acerca de sua existência à contratada, que poderia eventualmente ter utilizado a mesma matrícula ou orientado a contratante acerca da duplicidade para cancelamento da primeira.

Quanto à tese de que os serviços foram iniciados antes da assinatura do contrato, ainda no ano de 2013, as provas dos autos apontam apenas a execução dos projetos no fim do ano de 2013 (IDs 5439226 e 5439233), não guardando compatibilidade com o ARO nº 3538139 da Matrícula CEI nº 51.239.56791/52 que aponta início da obra em 12/06/2013 (ID 5429223).

Como bem apontado pelo apelado, tais serviços de elaboração de projetos, por disposição do art. 25, bem como do Anexo VII da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n° 971/2009 - estão dispensados de prévia matrícula no CEI.

Não obstante o enfrentamento do presente recurso sob ótica do Código de Defesa do Consumidor, caberia a demonstração de falha na prestação do serviço prestado.

Certo é que, ao que se vê dos autos, a obrigação contratualmente assumida pela empresa requerida de quitação dos débitos decorrentes da obra foi adequadamente cumprida, afinal, demonstrou o pagamento dos débitos e apresentou as certidões negativas referente a matrícula CEI que lhe competia, inexistindo qualquer descumprimento contratual a amparar uma sentença condenatória.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 15/08/2023.